Tribunal: TJSP
Processo: 1027599-98.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração do APELANTE (Cristina) – Alegação de omissão e obscuridade quanto ao ônus sucumbencial. Desprovimento.
Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
CRISTINA
WADNER
D ́ANTONIO,
é
embargado
ATP
BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
2
Embargos de Declaração no 1027599-98.2016.8.26.0562/50000 e 50001
Embargante: Atp Brasil Empreendimentos Imobiliários e Participações Eireli e
Cristina Wadner D ́antonio
Embargado/a(s): os mesmos
Voto no 39104 e 39105
Embargos de Declaração da APELADA
(ATP) Alegação de contradição com a
realidade
dos
fatos.
Rediscussão.
Declaratórios com natureza infringente
Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.
Embargos de Declaração do APELANTE (Cristina)

Alegação de omissão e obscuridade quanto ao ônus
sucumbencial. Desprovimento.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes (fls. 01/08 do
apenso 50000 e fls. 02/05 do apenso 50001) em face do v. acórdão de fls. 800/812.
No primeiro, oposto pela empresa ré, ora apelada, sustentou-se omissão,
quanto à desistência de dois armários e do acordo quanto ao piso danificado;
obscuridade já que o valor do abatimento não foi periciado, sem indicação do
critério para valoração e contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.
Já nos embargos da apelante, autora da ação, sustentou omissão e
obscuridade quanto à majoração da verba honorária, cabendo esclarecimento quanto
à porcentagem total de 11,5%, 10,5% ou 15% sobre o valor da causa atualizado.
É o relatório.
Inicialmente, com relação aos embargos da apelada, não há omissão,
contradição nem obscuridade. A decisão colegiada está suficientemente
fundamentada, de modo que a pretensão de modificação do julgado ante a sua
natureza infringente não merece prosperar.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso, obscuro ou contraditório apenas
porque o entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Por fim, cabe transcrever o decidido no acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
3
“É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos
outros precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara);
AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara);
Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a
Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a
Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6
(28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“Vistos.
CRISTINA WADNER D'ANTONIO ajuizou a presente ação ordinária
em face de ATP BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPAÇÕES - EIRELI, ambas devidamente qualificadas nos autos.
Alega a autora, em síntese, que contratou os serviços de projeto 'TurnKey' da
empresa requerida através de sua representante técnica, Sr.a Petula Fazion,
com serviços de obra civil e mobiliário para escritório. Esclarece que referida
contratação se deu objetivando a estruturação da empresa Atena Soluções E
Consultoria em Recuperação de Créditos Ltda. com sede na Avenida Senador
Feijó, no 686, Conjunto 834, Bairro Vila Mathias, nesta Comarca. Assim,
após realizações de reuniões, no dia 20/04/2016, a autora aprovou alguns
itens dos orçamentos de mobiliário e a realização da obra civil, a qual
consistia na pintura da sala toda, com fornecimento de material e mão de
obra; fornecimento e instalação de paredes em gesso acartonado 'dry wall'
para instalação de porta de correr piso/teto; fornecimento e instalação de
divisória em vidro com estrutura em alumínio anodizado, também com porta
de correr piso/teto; fornecimento e instalação de novos pontos de elétrica e
hidráulica; instalação e remanejamento de pontos de instalação de ar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
4
condicionado tipo 'Split' e acabamento geral incluindo fornecimento e
instalação de rodapés. Após, a autora efetuou a transferência bancária da
quantia de R$ 19.000,00, correspondentes a 40% do montante, tendo sido o
negócio fechado no valor total de R$ 45.000,00, com a promessa de entrega
em trinta dias. Esclarece que para o pagamento do saldo restante houve a
emissão de quatro cheques no valor de R$ 6.500,00 cada um, pré-datados
para os dias 20/06, 20/07, 20/08 e 20/09, de números 05879, 05880, 05881 e
05882. Ocorre que houve inúmeros problemas no decorrer da prestação do
serviço e o atraso de mais de dois meses, sendo certo que as notas fiscais
emitidas e entregues pela requerida estão incorretas, bem como não houve a
entrega da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou qualquer
documento técnico equivalente. Ademais, a autora contratou um profissional,
o qual detectou várias anomalias na execução do serviço de obra civil e
estimou o valor de R$ 11.400,00 para eliminação das anomalias encontradas.
Em virtude disso, os dois últimos cheques foram sustados, sendo o objeto
desta ação o de número 05881, devolvido em 06/09/2016. Todavia, a
requerida procedeu ao protesto do título de crédito em tela junto ao Tabelião
de Protesto de Letras e Títulos de Santos, sob o protocolo no 769 de
12/09/2016. Diante do exposto, requer seja determinada a expedição de
mandado, liminarmente, para obstar o protesto do cheque número 05881;
seja obstada a inclusão do nome da autora na SERASA ou em qualquer outro
órgão de proteção ao crédito até o final julgamento da ação, ou, seja efetuada
a retirada no prazo de cinco dias e que a requerida se abstenha de executar
judicialmente a dívida. Por fim, requer seja determinada a sustação do título
até solução da demanda principal. Juntou documentos e custas (fls. 15/164).
Emenda a inicial a fls. 183/400, reiterando os termos da exordial e
requerendo seja declarada a existência dos vícios construtivos constantes do
relatório de inspeção de fls. 91/139; a ocorrência de atraso e/ou não entrega
da obra civil e mobiliário adquiridos; a necessidade de apresentação de
responsável técnico; a presença de vício na elaboração das notas fiscais; a
inexigibilidade dos cheques de números 005880 e 005881 em decorrência da
má prestação dos serviços contratados; a ineficácia e inexigibilidade como
título executivo extrajudicial, determinando-se a devolução dos documentos à
autora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
material correspondente ao tempo que ultrapassou o prazo ajustado para
entrega dos serviços.
Decisão a fls. 165/166, determinando a correção da classe
processual, retificando-se para 'tutela antecipada antecedente' e deferindo a
tutela de urgência para ordenar a sustação do protesto no Tabelião de
Protestos de Letras e Títulos de Santos com os seguintes dados: CH, Título no
005881, Protocolo no 769 de 12/09/2016, Valor R$ 6.500,00, mediante caução
de R$ 6.500,00 e R$ 1.500,00.
Manifestação da autora a fls. 167/169 e 171/173, a qual juntou os
comprovantes de depósito de caução no valor de R$ 6.500,00 e R$ 1.500,00.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls.
424/515), sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito,
alegou que não houve descumprimento daquilo que foi convencionado entre
as partes, esclarecendo que foi contratada para intermediar a venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
5
mobiliário e demais itens corporativos, inclusive divisórias, complementados
por serviço de obra civil, necessário a adaptação do layout pretendido pela
autora ao espaço disponível para a instalação. Sustentou que não houve a
contratação da requerida para apresentação ou execução de projeto
'TurnKey', conforme alegado pela autora na exordial. Dessa forma, a
contratação se restringiu a: (re)venda do mobiliário e da divisória de vidro
com estrutura de alumínio; prestação de serviço de infraestrutura de um
único ponto de ar condicionado Split; remanejamento de seis pontos de
luminária e do ponto contra incêndio, além de pintura com tinta acrílica.
Assim, ressaltou que não estava previsto nos serviços inicialmente
contratados a instalação de nenhuma parede Drywall, porém a autora
mudava de ideia o tempo todo, prejudicando a realização da obra pela
requerida. Esclareceu que a autora efetuou o pagamento de 40% de sinal,
correspondente a R$ 19.000,00 e quanto ao saldo do mobiliário, assento e
divisórias, restou estabelecido o pagamento em quatro cheques pré-datados,
com valor unitário arredondado a menor para R$ 6.500,00, vencendo a
primeira parcela em 20/06/2016 e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes. Em relação ao saldo a pagar dos serviços, este seria pago em
duas parcelas iguais de R$ 1.140,00, mediante transferência bancária,
vencendo a primeira em 20/06/2016 e a restante em 20/07/2016, restando
assim um saldo não pago de R$ 1.130,00.
Sustentou que todas as solicitações da autora foram prontamente
atendidas, mas em todas as situações a autora se mostrava insatisfeita e
intransigente. Apresentou reconvenção, sustentando que a reconvinda deixou
de promover o pagamento de 02 cheques de R$ 6.500,00, totalizando a
quantia devida e não paga de R$ 13.000,00. Assim, a reconvinte requer o
pagamento do saldo remanescente devido, na forma de cobrança. Por fim,
requereu a improcedência dos pedidos autorais e o acolhimento da
reconvenção, a fim de decretar a exigibilidade da integralidade do pagamento
do preço contratado, com a condenação da reconvinda ao pagamento do
valor de R$ 13.000,00.
Custas pela requerida (fls. 518/524).
Réplica a fls. 525/541, refutando a preliminar arguida pela
requerida e reiterando os termos da inicial. A autora-reconvinda também
apresentou contestação a reconvenção apresentada pela requerida-
reconvinte, sustentando que a reconvinte tinha plena ciência da sustação dos
cheques em razão do desajuste comercial e, portanto, o valor representado
pelos cheques 005880 e 005881 não é devido. Afirma que os serviços não
foram adequadamente efetuados, nem houve respeito ao contrato, de modo
que prevalece a exceção do contra não cumprido. Por fim, reiterou os termos
da exordial, bem como a improcedência do pedido feito em reconvenção.
Manifestação da requerida a fls. 544/546, alegando que o estudo
técnico apresentado pela autora se apresenta como documento unilateral, não
possuindo qualquer caráter vinculativo ou passível de homologação pelo
Juízo. Ademais, alegou que a autora não contestou adequadamente a
reconvenção apresentada, limitando-se a retomar o argumento de que os
serviços prestados não tiveram fiscalização do Conselho respectivo.
Decisão saneadora a fls. 547/548, rejeitando a preliminar de inépcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
6
da inicial e recebendo a reconvenção. Além disso, fixou o ponto controvertido
e deferiu a produção de prova pericial.
Quesitos pela autora a fls. 552/554, a qual protestou pela formulação
de quesitos complementares, bem como pelo depoimento pessoal do
representante da ré e oitiva de testemunhas.
Quesitos e indicação de assistente técnico pela requerida a fls.
555/557.
Decisão a fls. 558, indeferindo o pedido de oitiva em audiência.
Laudo pericial a fls. 622/671.
Manifestação da autora a fls. 680/686, impugnando o laudo pericial
e apresentando quesitos complementares. Manifestação da requerida a fls.
687/695, impugnando o laudo pericial e apresentando laudo técnico
produzido pelo assistente técnico.
Laudo pericial complementar a fls. 703/709.
Manifestação da autora a fls. 712/717, impugnando o laudo pericial
complementar.
Encerrou-se a fase de instrução (fls. 718).
Alegações finais pela autora, reiterando os argumentos feitos
anteriormente (fls. 720/727).
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
(...)
No mérito, o pedido é procedente em parte.
Incontroversa à relação contratual existente entre as partes, tendo
sido fixado como ponto controvertido o correto cumprimento do contrato pela
ré, conforme decisão de fls. 547/548.
Vale enfatizar que o ônus da comprovação da regular prestação do
serviço cabia à parte ré, ante a patente relação de consumo, com
verossimilhança das alegações da autora, baseada na vasta prova documental
trazida aos autos, havendo verossimilhança nas alegações, de modo que estão
presentes os requisitos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, sendo viável a inversão do ônus da prova, o que já foi definido a
fls. 547/548, sem clara oposição pelas partes.
Em que pese a parte ré sustente que não houve descumprimento
daquilo que foi convencionado entre as partes, diante da perícia realizada
nestes autos, foi demonstrado exatamente o contrário. Assim, com relação ao
pleito da parte autora para que seja declarada a existência dos vícios
construtivos, este merece acolhimento em parte.
Conforme o laudo pericial produzido em Juízo, sob o crivo do
contraditório (fls. 622/671) e laudo complementar de fls. 703/704, verificou-se
a existência de vícios construtivos nos seguintes itens:
I) Danos em 9 (nove) placas cerâmicas, ressalvado a possibilidade
de haverem outras placas danificadas, contudo, em razão do imóvel objeto da
perícia estar ocupado por terceiros locatários, o mobiliário e demais peças de
apoio às instalações dificultaram a contagem, sendo que a recomposição de
tais placas se dá pela reposição. (fls. 624/629 - quesito 2 autora);
II) O gesso acartonado que forma a parede transversa Drywall de
divisão do conjunto comercial, possui fissuras (espessura de 0,5mm) que, ao
que se indica, têm pertinência com eventuais falhas de cobrimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
7
emendas, associado com tensões originárias de acomodação do painel por
movimentação de expansão ou contração pós fixação (fls. 630/633 - quesito 3
autora), tendo como solução adequada para o efetivo conserto a realização
de reparos com relação às fissuras, homogeneização do emassamento e
repintura (fls. 643 - quesito 9 autora).
Além disso, segundo a perita judicial, as fissuras existentes nas
placas de gesso acartonado Drywall são decorrentes da falta do adequado
tratamento das emendas das placas de gesso e da falta de amarração da
parede ou estrutura ao teto/laje, bem como de aplicação de junta de dilatação
(tabica) no forro de gesso acompanhado com o modelo utilizado em toda sala
comercial (fls. 636/639 - quesito 5 autora);
III) Deficiente acoplamento da fechadura no engaste para
travamento da porta de correr, embora não tenha sido observado
movimentação anormal desta porta de correr, nem desgaste relativo à
esforços adicionais no ponto de engaste ou apoio na parede Drywall (fls.
634/636 - quesito 4 autora);
IV) Constatação de deficiência no assentamento e acabamento de 3
segmentos do RODAPÉ, despregados das paredes, sendo necessário para a
reparação que os RODAPÉS sejam novamente fixados. (fls. 646/647 - quesito
11 autora);
Desta forma, com relação aos itens acima e diante do laudo pericial
apresentado que contém inúmeras fotografias, constata-se que houve falha na
prestação dos serviços e vícios construtivos realizados pela ré.
Com relação aos quesitos 6, 7, 8, 10, 12 e 13 da autora, constatou a
perita o seguinte: Quesito 6: Questionada se devido ao peso da porta de
correr (70 kg) as paredes de gesso drywall deveriam receber estruturação
interna, respondeu que as fissuras existentes nos painéis de drywall não
decorrem de eventual falta de estruturação interna dos painéis para suporte
da referida porta de correr. (fls. 640); Quesito 7: Questionada se a parede
drywall está fora de prumo e com empenamento, respondeu que não há
anomalias construtivas que pudessem ter origem em causa de ordem
endógena do executado pela ré, sendo que tal irregularidade é consequente da
peça estrutural (pilar) do prédio, precedente a instalação da divisória de
vidro. (fls. 640/642); Quesito 8: Questionada se haveriam outras falhas de
acabamento como emassamento e pintura das paredes de drywall com a
existência de marcas, respondeu que nada que fosse digno de registro no
tocante ao aventado no quesito, senão resultado do próprio uso cotidiano
deste conjunto comercial. (fls. 643); Quesito 10: Questionada se haveria falha
de requadramento da divisória de vidro gerando um espaço entre a estrutura
e alvenaria (porta de entrada), repetido no batente da porta do tipo "correr" e
qual a solução, respondeu que o quesito 7 tratou do tema com relação à
divisória de vidro e que no tocante à porta de correr, não há o que se
ressaltar que fosse digno de registro no âmbito de vício ou irregularidade
construtivos de ordem endógena. (fls. 643/646); Quesito 12: Questionada se
há deficiência na instalação de caixas de elétrica, respondeu que nada que
fosse digno de registro no tocante ao aventado no quesito. (fls. 648); Quesito
13: Questionada se há deficiência na instalação de ponto de hidráulica na
parede de gesso existente próximo ao banheiro e qual a solução, respondeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
8
que quando da vistoria conjunta no local, não foram observadas
irregularidades passíveis de notação quanto à instalação elétrica.
Assim, no que se refere a esses itens, verifica-se que não ficou
evidenciado a existência dos vícios construtivos, conforme laudo da perita
nomeada judicialmente (fls. 622/671 e fls. 703/704), de modo que não acolho
o pedido da autora, com relação a esses vícios.
Nos quesitos trazidos pela ré para a perita judicial, verificou-se que,
conforme resposta ao quesito 1, que as obras e as instalações executadas pela
ré foram de fornecimento e instalação de mobiliário para escritório, de novo
layout físico por meio do fornecimento e instalação de paredes drywall e
divisórias de vidro e ainda, da adequação da refrigeração interna do tipo
split. (fls. 649); Quesito 2, considerou as obras de pequena monta. (fls. 650);
Quesito 3, considerou que as obras executadas tem caráter estrutural
intrínseco das partes construtivas que são resultado das adequações internas
havidas no propalado conjunto comercial. (fls. 650); Quesito 6, considerou
que a desmontagem da sala, retirada de equipamentos e outras medidas
tomadas pela requerente quando da entrega da unidade não possuem nexo
causal com as irregularidades construtivas existentes e descritas no laudo
pericial. (fls. 651); Quesito 10, considerou que não houve relação de causa
com eventual mal uso do imóvel. Considerou, ainda, a existência de imperícia
na prestação dos serviços de instalação e adaptação da refrigeração interna
(tipo split). Verificou-se que da má instalação resultou vazamento d'água para
o interior das paredes drywall originais do edifício The Blue Officemall, por
ocasião das obras a cargo da requerida ATP, sendo necessário, inclusive,
reparo de urgência pela proprietária do imóvel, em razão de vazamento
contínuo e concentrado. (fls. 652/670).
No que concerne a instalação do ponto para equipamento de ar
condicionado split, fls. 151, conforme laudo pericial de fls. 652/670, houve
falha na prestação dos serviços, de modo que a defesa da ré não se
desincumbiu do ônus de comprovar a correta realização do serviço.
Embora tenha apresentado parecer técnico parcialmente divergente
(fls. 689/695), este não é suficiente para inocentar a ré dos prejuízos
causados, visto que laudo pericial judicial é forte no sentido da má prestação
do serviço realizado. Além disso, as fotos juntadas ao laudo pericial judicial
demonstram que o serviço foi mal prestado, havendo pontos de remendo na
tubulação e falta de capeamento protetivo adequado das tubulações, o que
gerou danos nas paredes da unidade.
Desta forma, verifico que as conclusões periciais devem prevalecer,
pois seguem estritamente as normas técnicas, além de embasadas em ampla
vistoria, inclusive com fotografias, sendo certo que as críticas periciais de fls.
689/695 não indicaram qualquer erro específico de apuração, se limitando em
afirmar: "(...) nada ficou comprovado, nada a relatar com significância, pois
as obras atenderam de forma razoável os termos do contrato previstos"
Assim, declaro a existência dos vícios construtivos acima descritos,
de responsabilidade da requerida, pois há direta relação de causa e efeito
entre os defeitos constatados e a atuação da requerida.
No tocante a ocorrência de atraso da obra civil e dos mobiliários
adquiridos, constata-se que realmente ocorreram, pois os documentos de e-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
9
mail e conversas de whatsapp trazidos pela autora (fls. 206/400) demonstram
que por diversas vezes foi cobrado junto à empresa ré o cumprimento dos
prazos previstos no orçamento de fls. 22, nas ordens de serviço de fls.
151/157, bem como a entrega dos mobiliários adquiridos. Neste ponto, vale
dizer, a requerida sequer contesta o atraso injustificado, confirmando que o
mobiliário somente foi entregue no dia 13/06/2016 (fls. 432), ou seja, cerca de
60 dias após a contratação.
Quanto aos mobiliários que não foram entregues, houve acordo entre
as partes em reunião no dia 13/07/2016, conforme explica a autora e a ré, fls.
194 e fls. 431/435, respectivamente, havendo a devolução do último cheque, no
005882, no valor de R$ 6.500,00, à autora (fls. 61/71), não havendo mais
nada a ser reclamado com relação aos mobiliários.
Ainda que sustente a ré que a demora na prestação dos serviços se
deu por culpa da autora, pois alega que ela por diversas vezes solicitou
alteração nas obras, é certo que tal alegação não foi devidamente
comprovada. Ao revés, assumiu em contestação (fls. 432) que houve
prorrogação da finalização dos serviços contratados em razão de supostas
mudanças no horário de entrada dos prestadores de serviço do condomínio
onde a obra ocorria, fato este que não foi devidamente comprovado.
Vale dizer que, mesmo havendo a solicitação de alteração das obras
por parte da autora ou alteração nos horários permissivos pelo condomínio
para realização das obras ou, ainda, erro material na elaboração do
orçamento, deveria a ré providenciar adendos contratuais informando a
consumidora, de forma clara, as novas datas de conclusão das obras/entrega
dos mobiliários, pois determina o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor que: "Art. 14
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos."
Desse modo, verifica-se que a ré não se desincumbiu do ônus de
garantir a consumidora informações suficientes e adequadas sobre a fruição
do serviço, ficando reconhecido a existência de atrasos na entrega dos
serviços, uma vez que não ficaram demonstrados a inexistência do defeito ou
a culpa exclusiva da consumidora. Ademais, repita-se, a própria ré confirmou
o atraso na entrega do mobiliário, fato que é absolutamente alheio à vontade
da consumidora.
Quanto às alegações da autora de que não foi apresentado
responsável técnico pela obra e da não apresentação da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), estas merecem prosperar.
Em contestação a ré não comprovou documentalmente que, à época
da realização das obras, foi realizado o recolhimento da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) e que a obra foi acompanhada por profissional
técnico da área de engenharia ou arquitetura. Embora cite o nome de
profissional registrado no CREA, como sendo o responsável técnico das obras
realizadas pela ré, fls. 435, não há prova nos autos de que tal profissional
funcionou em algum momento durante as obras, não havendo documento
técnico assinado por este.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
10
No laudo pericial complementar, fls. 703/709, respondeu a expert,
quesito 5, que a ART é prevista como obrigatória pela norma ABNT
16.280/15, que tem força de lei, sufragada que está pela legislação municipal
vigente. Respondeu, também, quesitos 6 e 7, que a execução de tais obras
dependem de supervisão de profissional (arquiteto ou engenheiro), em
especial com relação às obras de novo ponto de instalação de ar
condicionado.
Ainda, observo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus
processual, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, já que não trouxe
nenhum fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora. Logo,
a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, uma vez que não demonstrou
de forma inequívoca nenhuma causa excludente de responsabilidade, de modo
que ficou evidenciado nos autos a má prestação nos serviços.
Assim, tendo em vista que a ré não se desincumbiu do ônus de
comprovar que, a época das obras, havia o recolhimento da ART, bem como
havia profissional técnico acompanhando os serviços, extrai-se que há ainda
nova causa de inadimplemento contratual.
Contudo, considerando que a obra já foi finalizada, e que referido
documento não traria qualquer utilidade à requerente neste momento, deixo
de determinar a sua apresentação pela ré, sendo certo que a falta de entrega
tempestiva é considerada única e exclusivamente como causa de
inadimplemento contratual, o que será utilizado para o abatimento
proporcional do preço.
No que diz respeito ao pedido da autora de reconhecimento da
presença de vício na elaboração das notas fiscais, inviável o seu acolhimento,
uma vez que a autora sequer juntou aos autos prova suficiente da existência
dos vícios apontados. Considerando que tal ônus cabia exclusivamente à
autora, pois é fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do Código de
Processo Civil, deixo de acolher o pedido.
Diante de toda fundamentação acima e das provas constantes dos
autos, é certo que a autora agiu de boa-fé em todo o tempo, fazendo o
pagamento de cerca de 40% do valor acordado em 20/04/2016 (fls. 24). Além
disso, realizou o pagamento do cheque no. 005879, no valor de R$6.500,00,
compensado em 20/06/2016. Realizou, ainda, outros depósitos à ré, conforme
fls. 37/39, totalizando o valor total de R$ 28.550,00. Trocou inúmeros e-mails
com a ré reclamando sobre os serviços prestados e os prazos de entrega.
Ademais, informou a ré sobre a sustação dos títulos (fls. 40/43), bem como
informou que tal sustação não significava a negativa de pagamento, mas sim,
conduta revestida de legalidade, tendo em vista que a ré não havia cumprido
as contraprestações que lhe cabiam.
Desta forma, verifica-se que a autora buscou de várias maneiras
solucionar o ocorrido, contudo a empresa ré optou pela cobrança dos títulos
sustados mediante protesto.
Ademais, diante dos descumprimentos contratuais pela requerida,
conforme acima mencionado, viável a incidência do artigo 476 do Código
Civil, que estabelece a exceção do contrato não cumprido.
Considerando a extensão dos descumprimentos da requerida, a
expectativa dos valores necessários para recomposição dos prejuízos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
11
como o acordo extrajudicial incontroverso em relação à sustação e devolução
do cheque no 005881, em razão do atraso e falta de entrega de parte do
mobiliário, considero como razoável que haja abatimento proporcional do
preço, no valor de R$ 13.000,00, o que corresponde a cerca de 30% do valor
do contrato, proporção adequada e razoável, observados os inadimplementos
amplamente fundamentados nesta sentença.
Assim, o reconhecimento da inexigibilidade dos cheques de números
005880 e 005881, no valor de R$ 6.500,00, cada, é medida que se impõe, em
decorrência da má prestação dos serviços contratados, dos danos causados e
em respeito ao princípio do enriquecimento sem causa, bem como diante da
exceção do contato não cumprido (artigo 476 do Código Civil) e dos vícios do
serviço (artigo 20, inciso III, do CDC), razão pela qual declaro inidôneo e
inexigível os títulos números 005880 e 005881, do Banco Bradesco, emitidos
por CRISTINA WADNER DANTONIO, no valor de R$ 6.500,00, cada,
nominais à ATP BRASIL E.I. PARTICIPAÇÕES, com o consequente
cancelamento definitivo do protesto e confirmação da liminar.
Ademais, considerando que os títulos em comento são títulos de
crédito, podendo ser cedidos a terceiros, é certo que a ré deve ser compelida
na obrigação de devolver os títulos à autora, no prazo de 15 dias, a contar do
trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$
20.000,00, que se revertera em favor da parte autora.
Quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano material correspondente ao tempo que ultrapassou o prazo ajustado
para entrega dos serviços, este não merece acolhimento.
Embora tenha sido reconhecido por este Juízo o atraso nas obras,
não há nos autos prova efetiva do dano material suportado pela autora. Ainda
que tenha juntado aos autos contrato de locação em nome de terceiro (fls.
301/307), não há comprovação do efetivo pagamento dos aluguéis no período
das obras, de modo que não se pode verificar a presença do dano suportado
pela autora, tampouco seu valor. Ademais, não pode a autora, em nome
próprio, postular interesse de terceiro, conforme artigo 18 do CPC, sendo
certo que o contrato de locação de fls. 301/307 não teve a participação da
requerente.
Com efeito, os danos materiais não se presumem, de modo que os
efetivos
prejuízos
materiais
suportados
devem
ser
suficientemente
comprovados, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos
moldes do art. 944 do Código Civil.
Considerando que cabe a autora comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e que não o
fez, indefiro o pedido de indenização por dano material, ante a ausência de
provas.
DA RECONVENÇÃO
Em sede de reconvenção, a ré-reconvinte formulou pedido pela
decretação de exigibilidade da integralidade do pagamento do preço
contratado, com a condenação da autora reconvinda ao pagamento do saldo
devido, da importância de R$13.000,00, devidamente corrigidos, na forma da
lei.
Ocorre que, há relevante conjunto probatório nos autos, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
12
diante do laudo pericial e documentos juntados, o qual demonstrou a
existência de falhas na prestação do serviço realizado pela ré. Além disso, foi
reconhecido por este Juízo o atraso na entrega das obras, além de que houve
incontroverso acordo extrajudicial pelas partes, com abatimento de R$
6.500,00 em razão do mobiliário que não foi entregue. Assim, considerando a
ampla fundamentação supra, inviável compelir a reconvinda em desembolsar
o valor de R$ 13.000,00, devendo prevalecer a conclusão da sentença, no
sentido de que incide no caso o abatimento proporcional do preço e a exceção
do contrato não cumprido.
Outrossim, o acolhimento do pedido formulado em sede de
reconvenção formaria verdadeiro enriquecimento sem causa da ré-reconvinte
em detrimento da autora-reconvinda, pois receberia o valor integral do
contrato, a despeito de incontroversamente não ter realizado todos os serviços
contratados com regularidade, vindo de encontro ao princípio do
enriquecimento sem causa.
Sendo assim, rejeito o pedido de decretação de exigibilidade da
integralidade do pagamento do preço contratado, de modo que o pedido
reconvencional é improcedente.
Por fim, tendo em vista a caução prestada pela parte autora para o
deferimento da liminar requerida na inicial (fls. 167/169 e fls. 171/173) e com
base na conclusão da presente sentença, defiro a expedição de guia para
levantamento destes valores por parte da autora, após o trânsito em julgado.”
grifo nosso
Correta a bem elaborada e minuciosa sentença, cabendo apenas
frisar que: a perícia constatou que o vazamento ocorreu na instalação de ar
condicionado feita pela ré; houve consideração do laudo divergente, não
sendo ignorado, como alegado; foi considerada a devolução do cheque
05882, embora neste trecho tenha havido erro material constando 05881,
sendo que sua devolução decorreu do atraso e falta de entrega de parte do
mobiliário, por fim, o valor de R$ 13.000,00, considerados todos os vícios e
prejuízos elencados na perícia, acompanhada de fotografias, corresponde a
valor razoável e proporcional.
No tocante à fixação da sucumbência, igualmente andou bem a r.
decisão, tendo em vista todos os vícios alegados, os constatados, bem como os
reparos necessários, tendo autora decaído na menor parte dos seus pedidos.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada
em 10% do valor atualizado da causa, cabe fixação nessa instância a título de
verba honorária recursal, em mais 5% em favor do patrono da autora e em
respeito ao § 11o do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” negrito nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
13
Já com relação aos embargos da apelante, descabe acolhimento, pois,
claro está que a verba honorária total equivale a 15% sobre o valor atualizado da
causa (soma de 10% da origem mais 5% a título recursal), como se observa do
trecho extraído do acórdão: “Por fim, considerando que na origem a verba
honorária foi fixada em 10% do valor atualizado da causa, cabe fixação nessa
instância a título de verba honorária recursal, em mais 5% em favor do patrono da
autora e em respeito ao § 11o do art. 85 do NCPC.”
Da leitura da transcrição supra, observa-se que a matéria aventada no
recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento
dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador
da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram
os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027599-98.2016.8.26.0562/50001
14
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil/73
(1.022 do nCPC), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração das partes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator